Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727788-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: P.R. IMBROISI, PEDRO ROCHA IMBROISI Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. VALIDADE. DESPAPELIZAÇÃO. 1. A assinatura do emitente da Cédula de Crédito Bancário poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário (Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o). 2. As assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas quando o meio é admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o). 3. É inviável não se admitir a execução de título extrajudicial apenas porque os certificados das assinaturas eletrônicas não foram emitidos no âmbito da ICP-Brasil quando a entidade certificadora disponibiliza meios de identificar o signatário. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário Ministério Público e Ensino Superior contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de P.R. Imbroisi e Pedro Rocha Imbroisi (proc. no 0725843-82.2022.8.07.0001), permitiu à agravante converter a execução em cobrança, por entender que o título que embasa a demanda não preenche os pressupostos necessários (IDs no38516762, págs. 99-100). 2. Nas razões de ID no 38515454, págs. 1-18, a agravante alega, em suma, que a exigência não deve prosperar, pois a assinatura eletrônica pode ser rastreada e foi importante instrumento durante a pandemia para viabilizar a celebração dos negócios jurídicos envolvendo as instituições financeiras. 3. Defende que as assinaturas dos agravados no título executivo extrajudicial são válidas, uma vez que observaram os requisitos exigidos pelo art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200- 2/2001, garantindo sua autenticidade, integridade e validade jurídica. 4. Cita o princípio da liberdade da forma para celebração dos negócios jurídicos para justificar a utilização do meio eletrônico e as inovações advindas com a Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020, que alterou a Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário - CCB. 5. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da assinatura eletrônica dos agravados, com consequente prosseguimento da execução no processo principal. 6. Preparo comprovado no ID no 38515455. 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único – ID no 38530470). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de citação dos agravados na origem. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 12. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 38530470): [...] 9. O art. 29, §5o da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001 admite a validade dos vários meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos, emitidos com certificados diferentes da ICP-Brasil, desde que aceita a validade pelos contratantes (Acórdãos no 1410751 e no 1396291, TJDFT). 10. O contrato de ID no 131087589 foi assinado eletronicamente pelos agravados, com aceite da agravante. Essa tese é reforçada pela narrativa da agravante na petição inicial do processo de origem, pois algumas parcelas do empréstimo foram pagas. Não parece crível que alguém permitiria o desconto de valores em sua conta bancária de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, as assinaturas eletrônicas são válidas. 11. Esta Turma já julgou válida e desnecessária, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação da tutela para reconhecer a validade das assinaturas eletrônicas do contrato apresentado no processo de origem (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se. 15. Consta no documento de ID no 38516762, pág. 92, a empresa D4Sign como entidade certificadora. Em consulta ao site da referida entidade (https://secure.d4sign.com.br/verificar), é possível validar a cédula de crédito bancário objeto da execução por meio do código do documento e do e-mail de qualquer dos signatários. 16. Resta, pois, cumprido o requisito de identificação do signatário da cédula de crédito bancário, que autoriza sua assinatura sob a forma eletrônica (Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o). 17. Precedentes: Acórdão 1406531, 07401637720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022; Acórdão 1400250, 07353007520218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. 18. Registre-se que não há, ao menos neste momento processual, elementos que permitam concluir a inobservância do § 2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Não é possível afirmar que as partes não admitiram meio de comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos que utilize certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 19. Confirmo a antecipação da tutela recursal, conta a qual não houve recurso, e dou provimento ao recurso. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 38530470, que reconheceu a validade das assinaturas eletrônicas do contrato apresentado no processo de origem, com consequente prosseguimento da ação de execução. Reformo a decisão agravada. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO